Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013658-33.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO - CPF: 424.205.121-20 (REPRESENTANTE), HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (EMBARGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), NILVAZI GONDIM MIRANDA CARVALHO - CPF: 941.691.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERNANNE DE SOUZA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013658-33.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ESPÓLIO DE ERNANE DE SOUZA CARVALHO, representado por MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO

EMBARGADO: HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E AVALIAÇÃO – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS SEGUIDA DE ACORDO – RECEBIMENTO DO QUINHÃO CORRESPONDENTE EM ESPÉCIE – IMÓVEL RURAL - PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO ANOS DEPOIS – DEFERIMENTO NA ORIGEM – CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO QUE IMPLICA EM MODIFICAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Verificada a contradição diante da fundamentação no aresto de que a avaliação judicial só é cabível quando há herdeiro menor ou impugnação das Fazendas Públicas, hipóteses não presentes no caso, e em seguida consignar que o valor está aquém do mercado, e que esse fato não impede nova avaliação, devem ser providos os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para prover o Agravo de Instrumento e reformar integralmente a decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013658-33.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO

EMBARGADO: HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração aviado por
MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO
contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto em face de
HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI
, mantendo irretocável a decisão de base.

Na ocasião, o embargante sugere a ocorrência de contradição no Acórdão hostilizado, defendendo que a decisão concentrou duas premissas contraditórias, a primeira de que é impossível a avaliação determinada na origem e a segunda de que a avaliação já existente está divergente com o mercado, devendo ser atualizada.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (id. 33199954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013658-33.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Na hipótese, o embargante confunde a contradição autorizadora do manejo dos aclaratórios com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese defensiva sustentada nos autos.

Como é cediço, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou mesmo a tese defendida pelo litigante.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
”

(EDcl no REsp 1602681/ES. 3a Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018. DJe 02/03/2018)

No mesmo sentido são as profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.
”
(Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

Dito isso, não há, evidentemente, qualquer contradição na decisão objurgada.

De qualquer modo, não obstante o inconformismo do agravante, a decisão foi pontual acerca da possibilidade de se efetivar nova avaliação dos bens, vez que estes não estavam discriminados no acordo não homologado pelo juízo singelo e em razão deles terem sido apresentados nas primeiras declarações, há cerca de uma década, com valor muito abaixo do valor de mercado, o que, evidentemente, ocasionaria uma partilha injusta para o herdeiro agravado e bem cômoda para o agravante e os demais herdeiros.

Portanto, é insofismável que o embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

(TJMT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EMBARGOS DECLARATÓRIOS no AI N. 1013658-33.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ERNANE DE SOUZA CARVALHO, representado por MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO

EMBARGADO: HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI

VOTO VISTA - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

No Agravo de Instrumento, o embargante alega que, munido do respectivo testamento, requereu a abertura da sucessão e noticiou os interessados na herança - a viúva e 3 herdeiros.

Ao ter ciência de que terceiro demandava o reconhecimento da paternidade, o denunciou nos autos e pleiteou a reserva de bens.

Informa que na sequência todos foram intimados a se manifestar, até mesmo o suposto herdeiro, que na época não apresentou nenhuma impugnação, nem mesmo à avaliação, e só em 4-12-2011 ingressou no processo, juntou um acordo firmado com os demais herdeiros e recebeu R$570.000,00.

Sustenta também que a legitima resguardava a cada um dos 4 herdeiros, incluindo o terceiro, a importância R$649.245,30, cuja diferença corresponderia às despesas não inseridas na parte líquida e paga em dinheiro, o que revela que o acordo equivale exatamente ao quinhão que lhe era devido.

Registra que esse ajuste celebrado permanece nos autos porém não foi homologado, e somente agora o embargado postulou a nulidade por vício de consentimento. Acrescenta que o AI determinou apenas que ele figurasse com os outros no inventário, mas não anulou os termos pactuados, tanto é que ele não devolveu a quantia que lhe coube no quinhão.

Argui que juntou as últimas declarações e o esboço de partilha, e o juízo, de ofício, com fundamento no art. 630 do CPC, mandou proceder à avaliação do imóvel pelas regras do processo de execução. Então ingressou com Embargos Declaratórios, contudo foram rejeitados. Diz que em seguida o herdeiro pediu a investigação de sonegados, impugnação das primeiras declarações e avaliação atual dos bens, tendo apresentado valores exorbitantes, ainda não apreciados, mas foram acolhidos os Embargos que opôs em relação à data de avaliação, a mesma questionada anteriormente pelo agravante, agora com a determinação de que seria pelo
quantum
atual.

Argumenta que, com isso, a decisão agravada afastou a regra processual específica, além de que a questão da avaliação já se encontrava preclusa.

No acórdão embargado, apesar de constar que o art. 633 do CPC autoriza que os bens do espólio sejam avaliados judicialmente apenas
quando houver herdeiro menor e se a Fazenda Pública discordar da importância atribuída nas primeiras declarações,
bem como a existência de acordo pelo qual o agravado recebeu antecipadamente o seu quinhão, foi consignada a não homologação e que esse entendimento
teria sido mantido pelo Tribunal
. E mais, que haveria “
vício/erro substancial manifestado pelo agravado naquela ocasião
”; que “
no acordo não homologado não se menciona os bens que estariam sendo partilhados, tão somente o montante de R$570.000,00
”, o que motivaria a avaliação.

Aqui o embargante aponta contradição no aresto e que a correção implica em modificação.

Isso porque, nas razões do Agravo alegou boa-fé em informar a existência do embargado, cuja legitimidade até então era desconhecida; que os bens foram avaliados pelos próprios herdeiros, o imóvel, que possui valor maior, foi avaliado pelo próprio autor da herança em seu testamento, e que houve concordância de todos os partícipes (Fazendas Municipal, Estadual e Federal, e o embargado),
tudo no ano de 2011
, não se justificando a avaliação judicial quase dez anos depois.

Assinala ser evidente a contradição entre as premissas lançadas no aresto (a primeira, maior –, “
exorta-se o desprovimento do recurso em situação jurídica que contraria fundamentalmente as duas seguintes
”.

Conclui que no julgado foi mencionado que a avaliação só caberia nas exceções descritas no art. 633 do CPC, ausentes no caso, de modo que foram providas as razões do Agravo que se reportam justamente a essa matéria.

Complementa que não podia ser determinada a avaliação ante a
diferença de preço de mercado
, pois não prevista no citado dispositivo legal e nem mesmo foi objeto do Recurso.

Cabe destacar que, intimado a se manifestar sobre os presentes Embargos Declaratórios, o embargado deixou transcorrer o prazo assinalado conforme certificado pela Secretaria (Id 33199954).

A relatora negou provimento aos Aclaratórios sob o fundamento de que “
o embargante confunde a contradição autorizadora do manejo dos Aclaratórios com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese defensiva sustentada nos autos
”. E mais, “
que o acórdão foi pontual acerca da possibilidade de se efetivar nova avaliação
”, pois as primeiras declarações foram prestadas há quase dez anos e o valor é muito abaixo do praticado.

A respeito da contradição, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha destacam:

Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência. Se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, será inepta a petição inicial (art. 330, §1o, III, CPC). Da mesma forma, não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Isso porque toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC).

[...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo”
(Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15a edição, editora JusPODIVM, p. 297).

Logo, é flagrante a contradição arguida pelo embargante.

Primeiro porque o aresto é claro ao assentar que a avaliação judicial só é cabível quando há herdeiro menor ou impugnação das Fazendas Públicas, e que essas hipóteses “
não estão presentes no presente caso
”, circunstância que, realmente, levaria ao provimento do Agravo.

Após, e contraditoriamente, sustenta haver indícios de que a quantia indicada nas primeiras declarações estaria aquém daquela de mercado, e que esse fato não impede a
mera atualização,
“
possibilitando uma partilha justa e cômoda dos bens entre os herdeiros
”.

No
decisum
foi ainda acrescentado que, embora o embargado tenha recebido o seu quinhão em dinheiro por meio do acordo formalizado na lide, a composição amigável ainda não foi homologada, tampouco contém a relação de tudo que compõe o patrimônio do “
de cujus”
.

No entanto, ficou mantida a decisão agravada, que, na verdade, não determinou só a atualização, mas também a avaliação judicial.

Sobre os efeitos infringentes, Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão e correção de erro material, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos de declaração provocar uma alteração na substância da decisão embargada (art. 1.023, §2o, CPC). Nesse caso, em que as hipóteses típicas de cabimento dos embargos declaratórios provocam a alteração do julgado, diz-se que os embargos declaratórios apresentam efeitos infringentes – modificativos – da decisão embargada.

Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que se pretende é o aclaramento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão que, indiretamente, acabam por modificar o julgado”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1084).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. BEM DE VALOR ÍNFIMO. UMA PLACA DE GRAMA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Inicialmente, cumpre registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, ou seja, quando sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógico-necessária"

(EDcl no AgRg no RMS 27.586/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)”

[...]
(EDcl no AgRg no RESp n. 1.800.082, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19-9-2019)

Assim, está caracterizado o vício da contradição na inconsistência entre as premissas lógicas internas do acórdão.

Cumpre salientar que o Testamento foi lavrado em
20-1-2010,
as primeiras declarações prestadas em
11-4-2011
e com elas a avaliação do patrimônio, a princípio compatível, já que houve concordância dos herdeiros e das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal. O
acordo
(fls. 88/91), por sua vez,
foi celebrado em 4-12-2011
- 8 meses depois (fl. 92) -, quando o embargado
recebeu integralmente sua parte na divisão, pois, mesmo não homologado, continua vigente nos autos
(Id 15185982, 15185990).

A propósito da impugnação às primeiras declarações, verifica-se às fls. 139/148, especificamente na 140, que o embargado argumenta que estava na Espanha quando seu advogado noticiou a possibilidade do acordo, o que fez com que retornasse imediatamente para assinar os documentos necessários. Todavia, alguns anos mais tarde, em conversa com amigos foi-lhe dito que essa pactuação não seria justa visto que a vida financeira do seu pai era muito boa. Diante disso, resolveu averiguar a situação da fazenda e constatou que o valor é muito superior ao negociado com os outros herdeiros, sendo essa a razão pela qual requereu a nulidade por vício de consentimento, momento em que também impugnou as primeiras declarações.

Posto isso,
dou provimento aos Embargos de Declaração e, conferindo-lhes efeitos infringentes, provejo o Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada.

Embargos de Declaração no 1013658-33.2019.811.0000

Embargante
:
Marco Aurélio Miranda Carvalho

Embargado
:
Higgor João da Cunha Ferrari

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Marco Aurélio Miranda Carvalho
contra acórdão da Relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento no 1013658-33.2019.811.0000, assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AVALIAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS BENS – PARTILHA JUSTA E CÔMODA ENTRE OS HERDEIROS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – A rigor do artigo 633 do Código de Processo Civil, somente se justifica a avaliação judicial dos bens se houver herdeiro menor e se a Fazenda Pública discordar com o valor atribuído nas primeiras declarações, hipóteses que não estão presentes no presente caso.

II - Todavia, havendo indícios de que os bens apresentados nas primeiras declarações pelo inventariante, ora agravante, estavam abaixo do valor de mercado, nada impede que se proceda a mera atualização do valor deles, possibilitando uma partilha justa e cômoda dos bens entre os herdeiros.
”.

Sustenta a existência de contradição, ao argumento de ter o v. acórdão adotado duas premissas contraditórias, quando consignou, em um momento, ser impossível a avaliação determinada pelo juízo de origem do valor dos bens descritos no Pedido de Inventario de seu genitor e, por consequência, da quota parte já paga a um dos herdeiros, aqui embargado de declaração e, na outra parte do referido acórdão, contrariamente, ter autorizado a atualização da avaliação já existente, ao argumento de que os valores dos bens inventariados estão divergentes com aqueles praticados pelo mercado.

Pede o provimento dos Embargos Declaratórios.

Contrarrazões no id. 33199954.

A relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, desproveu os Embargos de Declaração
.

Já o 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, proveu os Embargos de Declaração
e, por consequência,
proveu o Agravo
de Instrumento
para reformar a decisão agravada e obstar a atualização
determinada pelo juízo de origem, do valor dos bens descritos no Pedido de Inventario e, por consequência, da quota parte já paga a um dos herdeiros.

Pedi vista para melhor análise.

O
Agravo de Instrumento
,
desprovido
, interposto por
Marco Aurélio Miranda Carvalho
, agora embargante de declaração,
cujo acórdão é objeto deste Embargos de Declaração
, teve por objeto a reforma da decisão que no Inventário dos bens deixados por seu genitor, Sr.
Ernanne de Souza Carvalho
, determinou a avaliação dos bens inventariados e, por consequência, também do valor da quota parte (R$570.000,00) já paga ao outro herdeiro,
Higgor João da Cunha Ferrari
, agravado/embargado de declaração.

Pois bem
. A regra do art. 633 do CPC dispõe que, no Inventário, somente justifica proceder nova avaliação dos bens nas hipóteses de existência de herdeiro menor e de discordância da Fazenda pública, o que não se verifica no caso.

Veja o referido regramento:

“
Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

E, aliás, a
i
. relatora reconheceu esta situação em seu voto. Embora, mais à frente tenha afastado o regramento.

No caso, não se verifica a participação de herdeiro menor e nem discordância da Fazenda Pública.

A prova dá conta que o testamento, ocasião em que um dos bens (Imóvel rural) foi avaliado, foi firmado em 20.1.2010 e as primeiras declarações, onde foi procedida a avaliação de todos os bens, em 11.4.2011.

Realça-se que não houve irresignação com as avaliações. Aliás, nem da Fazenda Pública.

Vê-se ainda, que o acordo firmado pelo o herdeiro
Higgor
, aqui embargado de declaração, em 4.12.2011, embora ainda não homologado, produziu seus efeitos. Tanto que o referido herdeiro já recebeu a quota parte com a qual anuiu
(
R$570.000,00)
.

Isso posto,
com a devida vênia à
i
. Relatora, acompanho a conclusão dada pelo 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020